Tribunal: STF
Processo: Rcl 59409
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Thiago dos Santos Barbosa, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “A presente defesa, apresentou pleito de rejeição da denúncia pelo não atendimento ao Artigo 5º, inciso LC da CF, e SV 14, para que fosse concedido a defesa o integral acesso aos elementos de investigação.



    (...)



    Deste modo, agindo em conformidade com o entendimento do juízo, a defesa formula então o respectivo pleito de acesso a investigação (...), como se pode perceber, a magistrada utilizada de fundamentos insustentáveis para impedir o acesso da defesa aos elementos de investigação.



    (...)



    A Súmula Vinculante 14 garanta a defesa, O ACESSO INTEGRAL AOS ELEMENTOS DE INVESTIGAÇÃO, e não apenas a inquirição da autoridade policial envolvida, para tão somente se houver algum esclarecimento complementar, então ser deferido o acesso a defesa.



    Ante aos fatos, com vistas a assegurar o entendimento desta corte suprema e da constituição federal, socorre-se a Vossa Excelência, para que resguarde a ordem.”



    Ao final, requer:



    “a) Liminarmente, ante a existência de fumus boni iuris e de periculum in mora, o acesso integral da defesa á investigação produzida pela Polícia Rodoviária Federal do Estado Mato Grosso e transmitida à Polícia Rodoviária Federal do Estado de Goiás;



    b) que sejam requisitadas informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, que as prestarás no prazo de cinco dias conforme artigo 157 RISTF;



    c) a intimação do Ministério Público para oferecer parecer nos termos do artigo 16 da Lei nº 8.038/90;



    d) julgue procedente a reclamação, deferimento a Reclamação Constitucional em favor de THIAGO DOS SANTOS BARBOS, para que se cumpra a ordem judicial proferida, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF.”



    Em 28/04/2023, indeferi a liminar requerida e solicitei informações à autoridade reclamada. 



    As informações solicitadas foram devidamente prestadas (e-Doc 15). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Em atenção ao pedido de informações, esclareço que a defesa interpreta de forma equivocada a Súmula Vinculante 14 do STF, a qual assegura acertadamente o acesso do advogado aos elementos de informação já colhidos e documentos pelo Delegado de Polícia no inquérito policial. Ocorre que, primeiro, não há mais que se falar em inquérito policial, pois o paciente já foi denunciado e está em curso ação penal.



    Segundo, a defesa pediu, em verdade, que fosse realizada produção de prova testemunhal de forma irritual, pois queria que fossem oficiados os policiais que participaram da investigação para que esclarecessem os fatos arguidos. Ora, a oitiva de pessoas que saibam informar sobre o fato delituoso deve ser realizada mediante seu arrolamento como testemunha e depois arguição em juízo, sob o crivo do contraditório, na audiência de instrução e julgamento. Somente as autoridades listadas no artigo 221 do Código de Processo Penal é que podem ser arguidas por ofício. Não há que se falar em oitiva de outras testemunhas por ofício, meio de prova que somente se presta à requisição de documentos.



    Anote-se, ainda, que a possibilidade de expedição de ofício para oitiva de testemunhas constituir-se-ia em afronta ao rito da lei processual penal, pois seria possível a colheita de depoimentos de testemunhas não arroladas. Registre-se que a audiência de instrução e julgamento já está designada para o dia 20.06.2023.” (grifei)



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa que os pedidos indeferidos se referiam a realização diligências que devem ser realizadas sob rito formal, observando-se o contraditório.



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente